Tribunal: TJSP
Processo: 1007840-89.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Plano de saúde – Paciente que sofre de "adenocarcinoma de cólon metástico"– Indicação médica de tratamento com o medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg – Negativa – Descabimento – Tratando-se de questões relativas à saúde deve prevalecer a indicação médica – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
fmb
Registro: 2020.0000734718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007840-89.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é apelada ERIKA RENATA
CAPARROZ MALACRIDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007840-89.2017.8.26.0344 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007840-89.2017.8.26.0344
Apelante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Apelado: Erika Renata Caparroz Malacrida
Comarca: Marília
Voto no 19368
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Marília
Juiz: Ernani Desco Filho
Plano de saúde
Paciente que sofre de
“adenocarcinoma de cólon metástico” Indicação
médica de tratamento com o medicamento
PEMBROLIZUMABE
200mg

Negativa

Descabimento Tratando-se de questões relativas
à saúde deve prevalecer a indicação médica

Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de
obrigação de fazer.
Alega a apelante que: a) há exclusão
contratual de medicamentos experimentais (off label), hipótese dos
autos; b) houve observância à lei e à ANS; c) houve análise por seu
auditor médico; d) o medicamento não é indicado para o tratamento da
apelada; e) as cláusulas contratuais são lícitas; f) deve ser respeitado o
equilíbrio econômico financeiro; g) atendeu à boa-fé objetiva; h) não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007840-89.2017.8.26.0344 -Voto no
3
pode ser instada a praticar ato tipificado como infração sanitária.
O recurso foi contrarrazoado, pugnando a
apelada por seu improvimento e pela majoração dos honorários
advocatícios (CPC 85, §11).
É o relatório.
2. O dispositivo da sentença:
“Ante o exposto, julgo procedente o pedido
formulado na inicial, para o fim de obrigar a ré a
fornecer a autora o medicamento Keytruda
injetável
200
mg,
nome
comercial
do
pembrolizumabe, através do Hospital A. C.
Camargo, da Capital Paulista, local de tratamento
indicado a autora, sob pena de multa diária de
R$2.000,00, limitada a 60 dias, tornando
definitiva a tutela concedida anteriormente.
Condeno a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em R$ 1.000,00.P. R.”.
Consta da inicial que a autora sofre de
“adenocarcinoma de cólon metástico”, sendo indicado, conforme
relatório médico, o uso de PEMBROLIZUMABE 200mg (KEYTRUDA
injetável).
A resistência da apelante em fornecer o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007840-89.2017.8.26.0344 -Voto no
4
medicamento é abusiva, porque o contrato entabulado entre as partes
prevê o tratamento para a enfermidade da autora. O plano de saúde não
pode excluir o medicamento, sob pena de infringir a regra do artigo 51,
§1o, I, da Lei no 8.078/90, que presume exagerada a vantagem do
fornecedor que “restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à
natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio
contratual”.
Em se tratando de questões relativas à
saúde deve prevalecer a indicação médica.
Cabe ao especialista eleger o tratamento
adequado ao paciente e não ao plano de saúde: “O plano de saúde
pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que
tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura” (REsp
668.216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julg. em
15/03/2007).
Vale recordar as Súmulas 95 e 102 deste
Tribunal de Justiça a esse respeito:
Súmula 95: Havendo expressa indicação médica, não
prevalece a negativa de cobertura do custeio ou
fornecimento de medicamentos associados a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007840-89.2017.8.26.0344 -Voto no
5
tratamento quimioterápico.
Súmula 102 - Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.
Assim, a hipótese era mesmo de
procedência da demanda.
3. Ante o exposto, e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para R$ 2.000,00, corrigidos da publicação do
acórdão (CPC 85, §11).
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR